Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE DOIS VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
1. Para que surja a obrigação de reparação do dano, mister a demonstração da conduta e o nexo de causalidade entre aquele e o dano suportado. Se, porém, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o pedido de reparação de danos não pode ser acolhido.
2. Se os danos causados no para-choque dianteiro do veículo do reconvinte são compatíveis com a dinâmica do acidente e o valor despendido para o seu conserto foi comprovado, cabível a indenização por danos materiais pelo causador do dano.
3. Apelo não provido.